Tribunal: TJSP
Processo: 1011021-19.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011021-19.2018.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que é embargante
PREMA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA, é embargado EDUARDO
HENRIQUE RODRIGUES MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011021-19.2018.8.26.0068/50001 -Voto no 44411
2
VOTO No: 44411
EDCL.No: 1011021-19.2018.8.26.0068/50001
COMARCA: Barueri - 5a VC
EBTE. : PREMA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.
EBDO. : EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES MACHADO
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos a v. acórdão que, em agravo
interno, manteve decisão que deu provimento a apelação de sentença julgara
procedente ação monitória para cobrança de dívida fundada em cheque reconheceu-
se prescrição qüinqüenal.
Alvitrando existência de omissão quanto análise de afirmações
segundo as quais a ação não se baseou unicamente no cheque mas também “na
declaração às fls. 31 dos autos, que consiste em documento escrito, sem força de
título executivo em que o suplicado reconhece a obrigação de pagar quantia em
dinheiro” e, ainda, que o cheque foi “juntado em outra demanda por determinação
judicial”, veicula a agravante também objetivo de prequestionamento.
Pede o embargado, a preservação do resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição (a tanto não equivalendo as alegações contidas no recurso),
omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022
do Cód. de Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração.
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se
avisaram de que o v. acórdão
que manteve a decisão provendo a apelação,
adotando e integrando ao julgado - possui fundamentação adequada e suficiente, para
alicerçar suas conclusões, sendo de se registrar.
Assim, e a propósito das afirmações específicas da
embargante, consta expressamente;
a) “vê-se na petição inicial que a apelada pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011021-19.2018.8.26.0068/50001 -Voto no 44411
3
cobrança de cheque prescrito emitido pelo apelante como garantia de
desacordos entre a primeira e a sociedade da qual fazia parte”. A pretensão,
portanto, está inegavelmente fundada em cheque prescrito na qualidade de
“prova escrita incontroversa do crédito”;
b) “É verdade que a apelada apresentou referido cheque
em demanda envolvendo a sociedade de que era sócio o apelante e em benefício
da qual teria sido emitido, contudo, não é menos certo que tal ato não constitui
aquele 'ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do
direito pelo devedor' (inciso VI do art. 202 do Cód. Civil), já que dele não
participou o apelante”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. IDEM, ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão,
Código de processo civil e legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b
ao artigo 535, p. 698).
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator